Tribunal: TJES
Processo: 5005608-94.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005608-94.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGNALDA VIEIRA DA COSTA e outros
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
A responsabilidade do apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)
4.
A
s provas dos autos são claras no sentido de que
a apelada
foi mais uma vítima de fraude bancária decorrente da utilização indevida dos seus dados. Embora
a instituição financeira
sustente que a contratação fora regular, não existem provas nos autos seguro de tal tese, especialmente porque eventual divergência ou semelhança de assinaturas, quando as diferenças são mínimas, necessitam de prova técnica neste sentido, hipótese que não fora produzida nos autos, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia.
Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco, haja vista a fraude bancária perpetrada. Esse também é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES.
5.
Quanto ao dano material, entendo que
a parte
se desincumbiu do seu ônus probatório, atribuído pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que demonstrou os descontos indevidos das parcelas dos aludidos empréstimos consignados.
6.
Por outro lado, entendo pela i
mpossibilidade de acolher o pedido de devolução em dobro, na medida em que a previsão do parágrafo único do art. 42 do CDC importa,
in casu
, necessariamente na comprovação da má-fé, inexistente nos autos. Muito embora a decisão do c. STJ
(EAREsp 676608 / RS)
exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo a prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo, pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão. Tendo em vista que os
descontos
ocorreram antes da publicação do acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos.
7.
Incabível o pedido de compensação dos valores disponibilizados para a consumidora em razão dos empréstimos fraudulentos, tendo em vista que tais quantias já foram depositadas em juízo pela parte autora.
Ainda quanto à devolução dos valores, correta a sentença ao determinar que a correção incida desde os descontos indevidos e, após a citação, exclusivamente pela Taxa Selic especialmente porque a relação não é contratual,
haja vista que esse é justamente a causa de pedir apontada na inicial: a ausência de contrato a fundamentar os descontos indevidos.
8.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, resultando em cobrança de valores elevados, considerada ainda a sua idade avançada, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser mantido em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde o
evento danoso
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES.
9.

Por derradeiro,
verifico que a fixação dos honorários sucumbenciais se deu de maneira equivocada, na medida em que calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, como determinar o art. 85, § 2º, do CPC.
Embora o
Banco Santander (Brasil) S/A
tenha apresentado recurso a fim de impugnar o arbitramento dos honorários sucumbenciais, a sua tese não merece acolhimento, haja vista não haver
bis in idem
na fixação de correção monetária e juros de mora, conforme o enunciado da súmula nº 14, do c. STJ.
Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005608-94.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGNALDA VIEIRA DA COSTA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS SILVA ABREU - ES20583-A
Advogado do(a) APELANTE: DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - MG41796-A
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AGNALDA VIEIRA DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - MG41796-A
Advogado do(a) APELADO: VINICIUS SILVA ABREU - ES20583-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida nos autos do processo nº 5005608-94.2021.8.08.0021, em trâmite na 2ª Vara de Vila Velha que, em suma, declarou a inexigibilidade do débito relativo aos contratos nº 189839019 e nº 188970138 e condenou o Banco Santander S/A ao pagamento de indenização: i) por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); ii) por dano material, inerente aos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco Santander (Brasil) S/A

na suposta hipótese de fraude bancária narrada nos autos,
assim como, se eventual devolução de valores descontados deve se dar de maneira simples ou em dobro.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade do apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

As provas dos autos são claras no sentido de que a apelada foi mais uma vítima de fraude bancária decorrente da utilização indevida dos seus dados.

Embora a instituição financeira sustente que a contratação fora regular, não existem provas nos autos seguro de tal tese, especialmente porque eventual divergência ou semelhança de assinaturas, quando as diferenças são mínimas, necessitam de prova técnica neste sentido, hipótese que não fora produzida nos autos, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia.

Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco, haja vista a fraude bancária perpetrada. Esse também é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, dos Recursos Especiais n°s 1.197.929/PR e 1.199.782/PR, de relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, consolidou posicionamento no sentido de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
". (REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Quanto ao dano material, entendo que a parte se desincumbiu do seu ônus probatório, atribuído pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que demonstrou os descontos indevidos das parcelas dos aludidos empréstimos consignados.

Por outro lado, entendo pela i
mpossibilidade de acolher o pedido de devolução em dobro, na medida em que a previsão do parágrafo único do art. 42 do CDC importa,
in casu
, necessariamente na comprovação da má-fé, inexistente nos autos.

Muito embora a decisão do c. STJ
(EAREsp 676608 / RS)

exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo a prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo, pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.

Dessa forma, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022)

Tendo em vista que os
descontos
ocorreram antes da publicação do acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos.

Incabível o pedido de compensação dos valores disponibilizados para a consumidora em razão dos empréstimos fraudulentos, tendo em vista que tais quantias já foram depositadas em juízo pela parte autora.

Ainda quanto à devolução dos valores, correta a sentença ao determinar que a correção incida desde os descontos indevidos e, após a citação, exclusivamente pela Taxa Selic especialmente porque a relação não é contratual,
haja vista que esse é justamente a causa de pedir apontada na inicial: a ausência de contrato a fundamentar os descontos indevidos.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, resultando em cobrança de valores elevados, considerada ainda a sua idade avançada, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser mantido em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde o
evento danoso
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES,
in verbis
:

São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Por derradeiro, verifico que a fixação dos honorários sucumbenciais se deu de maneira equivocada, na medida em que calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, como determinar o art. 85, § 2º, do CPC.

Embora o Banco Santander (Brasil) S/A tenha apresentado recurso a fim de impugnar o arbitramento dos honorários sucumbenciais, a sua tese não merece acolhimento, haja vista não haver
bis in idem
na fixação de correção monetária e juros de mora, conforme o enunciado da súmula nº 14, do c. STJ.
2

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso
de Banco Santander (Brasil) S/A
e a ele

NEGO
PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento), cuja base de cálculo altero de ofício para ser o valor da condenação.

No mesmo giro,
CONHEÇO
do recurso de Agnalda Vieira da Costa e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. (Súmula n. 14, Corte Especial, julgado em 8/11/1990, DJ de 14/11/1990, p. 13025.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.